Tribunal: TJSP
Processo: 1144013-32.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado acerca da invalidade da cláusula que prevê aviso prévio de 60 dias para cancelamento unilateral do contrato – Inadmissível utilização de embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado acerca da invalidade da cláusula que prevê aviso prévio de 60 dias para cancelamento unilateral do contrato – Inadmissível utilização de embargos declaratórios visando o reexame da matéria – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.